Tribunal: TJES
Processo: 0002665-71.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002665-71.2016.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002665-71.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA CRISTINA TORRES FERREIRA JUFFO - ES21021

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002665-71.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA CRISTINA TORRES FERREIRA JUFFO - ES21021

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia (fls. 02/03) que, no mês de setembro de 2015, o ora denunciado constrangeu as irmãs R. L. S. (16 anos) e R. L. S. (13 anos), as quais trabalhavam na padaria do acusado, a praticar atos libidinosos consigo, mediante grave ameaça.

Em razão deste fático delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante desclassificou a conduta descrita na denúncia e o condenou nas iras do artigo 215-A, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. Alternativamente, requer a reforma da dosimetria, ao argumento de que não há antecedentes em desfavor do réu. Almeja, por fim, a concessão da justiça gratuita.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, sobretudo através dos depoimentos das vítimas, conforme consignado na r. Sentença:

(...) que minha irmã trabalhava na padaria; que eu ia lá todo dia comprar pão; que teve um dia que foi lá e o acusado lhe perguntou se queria trabalhar lá; que minha mãe concordou de eu trabalhar na padaria; que isso foi quando eu tinha 13 anos; que o acusado pagava 100 por semana, mas nunca chegou a receber esse valor, recebendo apenas 50; que só trabalhou duas semanas; que chegou na padaria de manhã para trabalhar; que só os dois ficavam de manhã na padaria; que seu trabalho era de atender as pessoas no balcão; que chegou e foi para o balcão, quando o acusado me chamou para ir lavar vasilhas; que esse local era na parte de dentro da padaria; que o acusado ficava junto comigo no local de lavar vasilha; que lá de dentro dava pra ver quando chegava gente da padaria; que foi num desses momentos que o acusado se aproximou de mim; que o acusado passou a barba dele em meu rosto num primeiro momento; que achou que era normal, porque o acusado só tinha lhe abraçado; que noutro dia o acusado segurou em sua cintura e a sentou na cadeira, próxima a ele; que numa terça feira o acusado mostrou o pênis pra mim, num beco; que estava no beco para entregar pão e o acusado me chamou mas não disse para o que era; que quando chegou no local ele tirou a roupa e mostrou o pênis; que o acusado só tirou a calça quando eu cheguei no beco; que isso aconteceu na segunda semana de trabalho; que ficou com medo de contar para sua mãe no dia e só contou no sábado; que voltou no outro dia para trabalhar porque pensou que o acusado não faria isso de novo; que o acusado disse que estava com raiva de mim; que a tarde o acusado disse que queria conversar comigo; que o acusado disse que se eu casasse com ele, ele faria um bolo do tamanho de uma mesa (Vítima R. L. S. - 13 anos)

(...) que trabalhou na padaria de um a dois meses; que o acusado tentou fazer alguma coisa comigo; que ele me mandava lavar vasilha na parte de trás da padaria e ficava passando por trás, encostando em mim; que o acusado falava que eu era bonita e encostava a barba em mim; todos os dias ele fazia isso; que ele ficou fazendo isso por uma semana mais ou menos; que precisava do emprego porque minha mãe tinha acabado de separar; que ficou com medo dele fazer alguma coisa mas precisava do emprego; que falou para o acusado parar, mas ele falava que me amava; que ele começou a falar que me amava no final do trabalho; que o acusado passou a mão na minha coxa; que falou para o acusado parar se não iria denunciá-lo; ele disse que não pararia porque não daria nada pra ele; que o acusado não passou a mão nas minhas partes íntimas; que pediu para sair do emprego por conta do que aconteceu; que eu contei para minha mãe o que estava acontecendo, dizendo que saiu do emprego por conta disso; que minha mãe e meu namorado foi na padaria tirar satisfação; que teve um dia que ele chegou bêbado e quis me agarrar, um cliente até viu; que ficou sabendo que ele mostrou o pênis para sua irmã, através dela mesmo; que o acusado falava que tinha relação com a mulher dele pensando em mim; que o acusado não pagou todo o valor que me devia pelo trabalho na padaria — Vítima R. L. S. - 16 anos).

Destaco que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza - sobretudo em se tratando de vítimas menores de idade - são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas.

Assim, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Mais adiante, a defesa afirma que a pena-base deve ser reduzida ao argumento de que o apelante é primário, conduto vislumbro que a MM. Juíza sentenciante não valorou negativamente os antecedentes do réu, de modo que inexiste interesse recursal neste ponto.

Ademais, entendo que a pena-base se mostrou justa e adequada, em virtude do reconhecimento das circunstâncias do crime como negativas, haja vista que o apelante agiu em local de trabalho, se valendo da relação de confiança que tinha com as vítimas e seus familiares.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.